Tribunal: TJSP
Processo: 1008252-12.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, formalizado por meio da emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTADA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA SUPERIOR À EFETIVAMENTE PACTUADA. CÁLCULOS do autor QUE DESCONSIDERARAM valores efetivamente pactuados e

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, formalizado por meio da emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTADA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA SUPERIOR À EFETIVAMENTE PACTUADA. CÁLCULOS do autor QUE DESCONSIDERARAM valores efetivamente pactuados e inseridos no CUSTO EFETIVO TOTAL DO CONTRATO. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Tarifa de registro do contrato inAdmissibilidade na espécie, diante da ausência de prova de efetiva prestação do serviço. seguros. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. Cobrança DE acessórios concernentes à contratação DE revisão planejada/manutenção preventiva. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE reconhecida. devolução singela reDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.